Tribunal: TJMT
Processo: 1014325-06.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014325-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JUAREZ MASCIMO DE ROMA - CPF: 252.884.401-82 (RECORRENTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), VANIR AFONSO DE LIGORIO - CPF: 406.225.091-87 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), GEORGE LACERDA MESQUITA BRITO - CPF: 473.725.628-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAIS MILITARES. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. FÉRIAS PROPORCIONAIS NÃO USUFRUÍDAS. BASE DE CÁLCULO. SUBSÍDIO VIGENTE NA DATA DO PAGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 89, §6o, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 555/2014. TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAIS. DIREITO ASSEGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A indenização de férias não gozadas por militares estaduais quando da transferência para a inatividade deve ter como base de cálculo o subsídio vigente na data do efetivo pagamento da verba, e não aquele correspondente ao período aquisitivo, conforme expressamente previsto no artigo 89, §6o, da Lei Complementar Estadual no 555/2014.

2. O servidor tem direito ao terço constitucional sobre as férias proporcionais não usufruídas, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

3. A ausência de comprovação inequívoca do pagamento do terço constitucional sobre as férias proporcionais não usufruídas faz presumir o inadimplemento, atraindo a obrigação de indenizar.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar o Estado de Mato Grosso a pagar aos requerentes: JUAREZ MASCIMO DE ROMA, id. 185732603, faz jus à percepção em espécie por não ter usufruído de férias (04/12 avos de férias proporcionais – 01/06/2020 A 13/10/2020), e VANIR AFONSO DE LIGORIO, id. 185733798, faz jus à percepção em espécie por não ter usufruído de férias (03/12 avos de férias proporcionais – 01/05/21 A 20/07/21), não atingidos pela prescrição quinquenal, deduzindo as verbas eventualmente já pagas, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

(...)”

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

Em suas razões recursais, os recorrentes, policiais militares transferidos para a reserva remunerada, respectivamente em 15/10/2020 e 22/07/2021, alegam que a sentença incorreu em erro, pois não fixou expressamente a base de cálculo para a indenização das férias proporcionais, bem como o juízo de primeiro grau considerou equivocadamente que o terço constitucional das férias proporcionais já havia sido pago.

Requerem a reforma da sentença para fixar como base de cálculo da indenização o último subsídio percebido pelos servidores quando em atividade e reconhecer o direito ao terço constitucional sobre as férias proporcionais reconhecidas.

A controvérsia recursal cinge-se quanto a base de cálculo a ser utilizada para a indenização das férias proporcionais não usufruídas pelos recorrentes quando da transferência para a inatividade e o direito ao recebimento do terço constitucional sobre essas férias proporcionais.

No que concerne à base de cálculo para a indenização das férias não usufruídas, assiste razão aos recorrentes.

Com efeito, a Lei Complementar Estadual no 555/2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, estabelece de forma cristalina em seu art. 89, §6o, que
“o

pagamento do abono pecuniário relativo a cada período de férias não gozadas será feito no valor equivalente a 01 (um) subsídio do militar estadual, vigente na data do pagamento”.

Tal disposição é corroborada pelo art. 3o do Decreto Estadual no 1229/2008, que assim preceitua:

“Art. 3o O cálculo da indenização de férias e licenças-prêmio não gozadas terão como valor-base o subsídio ou remuneração percebido no último mês de atividade do servidor no serviço público, quando da aposentadoria ou falecimento.

Parágrafo único. Entende-se por valor-base o subsídio ou remuneração que será utilizado como referência aos cálculos das indenizações das férias e/ou licenças-prêmio, independente da data efetiva em que o servidor tenha adquirido estes direitos.”

Portanto, a sentença merece reforma neste ponto, para estabelecer que a base de cálculo para a indenização das férias proporcionais não usufruídas pelos recorrentes deve ser o subsídio vigente na data do efetivo pagamento, em conformidade com a legislação estadual aplicável.

No tocante ao terço constitucional sobre as férias proporcionais, a sentença recorrida fundamentou-se nas certidões emitidas pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (IDs 185732603 e 185733798), concluindo que todos os terços constitucionais de férias foram percebidos pelos recorrentes.

Contudo, após acurada análise dos documentos carreados aos autos, constato que as certidões não apresentam discriminação detalhada e individualizada dos períodos de férias não usufruídos e seus respectivos terços constitucionais, tampouco demonstram, de modo inequívoco, o efetivo pagamento de todas as verbas devidas.

É certo que a indenização por férias não usufruídas, seja integral ou proporcional, deve necessariamente incluir o terço constitucional. Nessa perspectiva, a ausência de pagamento desse adicional, quando devida a indenização, configura locupletamento ilícito por parte da Administração Pública.

Ademais, o art. 89, §1o, da Lei Complementar Estadual no 555/2014 preconiza que “independente de solicitação, será pago ao militar estadual, por ocasião das férias, adicional de 1/3 (um terço) do subsídio correspondente ao período de suas férias regulamentares”.

Assim, a ausência do pagamento do terço constitucional sobre as férias proporcionais não usufruídas pelos recorrentes faz presumir o inadimplemento dessa verba, atraindo a obrigação de indenizar, mormente quando evidenciado que os servidores não gozaram dos períodos legais nem perceberam os valores correspondentes.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. POLICIAIS MILITARES. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS. BASE DE CÁLCULO. SUBSÍDIO VIGENTE À DATA DO PAGAMENTO. TERÇO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Helio Rodrigues da Silva e Albenício de Souza contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por férias não usufruídas durante o exercício da função pública como Policiais Militares do Estado de Mato Grosso. Os recorrentes pleiteiam a adoção do último subsídio como base de cálculo e o reconhecimento do direito ao terço constitucional de férias, não gozadas nem indenizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo da indenização por férias não gozadas deve observar o último subsídio vigente à época do pagamento; e (ii) verificar se é devida a inclusão do terço constitucional sobre as férias não usufruídas, diante da ausência de comprovação do pagamento pela Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual aplicável (LC/MT no 555/2014, art. 89, §6o) estabelece que a indenização por férias não gozadas deve ser calculada com base no subsídio vigente na data do pagamento, e não no valor percebido à época do período aquisitivo.

4. A sentença incorreu em erro ao adotar como parâmetro o subsídio correspondente ao período aquisitivo, contrariando expressamente o critério legal fixado.

5. O terço constitucional de férias configura verba de natureza obrigatória e autônoma. A ausência de comprovação individualizada e inequívoca do pagamento do adicional enseja a obrigação da Administração em indenizar, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração, vedado pelo ordenamento jurídico.

6. É devido o pagamento do terço constitucional sobre os períodos de férias não usufruídos nem indenizados, respeitada a prescrição quinquenal e descontadas eventuais parcelas já pagas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A indenização por férias não gozadas por militares estaduais deve ter como base de cálculo o subsídio vigente na data do pagamento, conforme art. 89, §6o, da LC/MT no 555/2014. 2. É devido o pagamento do terço constitucional sobre férias não usufruídas e não indenizadas, na ausência de comprovação de quitação, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. ”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII; LC/MT no 555/2014, art. 89, §6o; CC, art. 884; CPC, art. 487, I; Lei 9.099/95, art. 55.

(N.U 1049499-13.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. POLICIA CIVIL. DELEGADO DE POLÍCIA APOSENTADO. FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS QUANDO AINDA SE ENCONTRAVA NA ATIVA. CONVERSÃO EM PECÚNIA DAS FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DO STJ E TJMT. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante, ora Recorrido, é Delegado de Polícia aposentado em 13/02/2023, e visa o recebimento das férias acrescidas do terço constitucional de férias, não gozadas, quando ainda se encontrava na ativa, referente ao período aquisitivo de 30/03/2022 a 12/02/2023. O Estado de Mato Grosso Recorrente, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença para que seja afastada a condenação relativa ao terço constitucional, por considerar ser indevido tal pagamento.

2. De acordo com o processo administrativo, o servidor exerceu o cargo de Delegado de Polícia, aposentou em 13/02/2023, possui férias proporcionais , na fração 11/12 avos, referente ao período aquisitivo de 30/03/2022 a 12/02/2023, não usufruídas, nem convertidas em espécie e tampouco averbada para contagem em dobro de aposentadoria.

3. Em que pese às alegações do Estado, o servidor aposentado tem direito a receber em pecúnia as férias não gozadas quando se encontrava na ativa, acrescidas do terço constitucional.

4. “Assim, deixando de gozar o período de férias que lhe era devido, independentemente de se tratar de prazo integral ou proporcional, faz jus o servidor à indenização correspondente, sob pena de locupletamento indevido por parte da Administração”. (STJ, AgRg no REsp no 487.940 - RS (2003/0001888-8), Relator: Ministro Hamilton Carvalhido, Julg: 27.11.2007). – GRIFEI.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “Consta dos autos que o requerente, está aposentado desde 12 de fevereiro de 2023, conforme documento (id. 132647389). Consta ainda que o mesmo não usufruiu e não converteu em espécie as férias aqui pleiteadas (id. 132647389). Verifica-se que em relação ao pagamento indenizatório do terço constitucional a legislação é clara em determinar que só é devido em período aquisitivo de férias completas, contudo, este juízo se curva ao atual entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso que reconhece o direito à referida indenização independente de se tratar de período proporcional (...) O Estado não impugnou e não comprovou o gozo ou o pagamento das referidas verbas. Assim, o requerente faz jus ao recebimento da indenização de férias e terço constitucional”.

6. Nesse sentido eis o entendimento jurisprudencial:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA – MILITARES ESTADUAIS INATIVOS - LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS NA ATIVIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA.

A conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas é admissível, diante da impossibilidade de fruição no futuro em razão de inatividade, face à aposentadoria, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

Sentença ratificada.

(N.U 1018190-44.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023).

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - POLICIAL MILITAR INATIVO - INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS LICENÇAS-PRÊMIO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DATA DA INATIVAÇÃO - TEMA 516/STJ (RESP. 1254456/PE) - REJEIÇÃO - MÉRITO - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DISPENSABILIDADE - TEMA 1.086/STJ (RESp. 1854662/CE) - DIREITO ADQUIRIDO - CONVERSÃO EM PECÚNIA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 635/STF (ARE 721.001 RG) - ADICIONAL DE FÉRIAS - CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988 - DESISTÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO APÓS A CONTESTAÇÃO - CONTENCIOSIDADE - SUCUMBÊNCIA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMAS 810/STF E 905/STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDISTRIBUIÇÃO PARCIAL - QUANTIFICAÇÃO E MAJORAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO (ART. 85, §4o, II e §11 do CPC) - DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU - PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. “A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público” (REsp 1254456/PE).

2. Conforme repercussão geral no ARE 721.001 RG, os inativos têm direito à conversão de férias e licenças-prêmio não gozadas em indenização pecuniária, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

3. O direito ao adicional de férias para servidores públicos é devido a partir da atual Constituição Federal.

4. O pedido de desistência após a apresentação da contestação, por si, implica contenciosidade, obrigando o autor ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios.

(N.U 0028094-32.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

7. Portanto, o servidor faz jus ao recebimento das férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional de férias, referente ao período aquisitivo incompleto de 30/03/2022 a 12/02/2023.

8. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o requerido a pagar a valor das férias proporcionais correspondentes ao período de 30/12/2022 a 12/02/2023 (11/12 avos) com seu terço constitucional, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data de cada parcela devida, e a partir de 1o/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1062033-23.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença recorrida, determinando que:

1) A base de cálculo para a indenização das férias proporcionais não usufruídas pelos recorrentes seja o subsídio vigente na data do efetivo pagamento, conforme estabelece o art. 89, §6o, da Lei Complementar Estadual no 555/2014;

2) Seja reconhecido o direito dos recorrentes ao recebimento do terço constitucional sobre as férias proporcionais não usufruídas, não atingidos pela prescrição e deduzindo eventuais valores pagos.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025